Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A palavra da vítima, somada à palavra do policial e ao reconhecimento do réu confirmado em juízo é suficiente a embasar o decreto condenatório. Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, incisos VI e VII, do CPP).
2. Agravada a pena, na segunda fase, de forma exacerbada, em face da agravante da reincidência, procede-se à sua readequação para que a quantidade de pena, nessa etapa de maior gravidade, seja, ao menos, equivalente àquela adotada na primeira fase, por uma circunstância judicial negativa, prestigiando-se a hierarquia escalonada entre as fases.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.